Tribunal: TJMT
Processo: 0001726-81.2018.8.11.0006
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001726-81.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALEXANDRE DE LIMA CASTRILLON - CPF: 008.227.381-20 (APELADO), WANDER BARBOSA SALES - CPF: 057.143.451-77 (APELADO), GRACIELA BUZATI PORTELA - CPF: 955.693.401-49 (VÍTIMA), AURELIANO LEOCADIO DE OLIVEIRA - CPF: 035.787.791-80 (VÍTIMA), JEFERSON ROBERT DE LUQUE FRANCO - CPF: 050.834.061-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE POLICIAL. NÃO OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória em ação penal que imputava aos réus a prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, I, II – redação da época – e V, por pelo menos cinco vezes, na forma do art. 70, do CP). O órgão ministerial buscava a condenação, sob fundamento de suficiência probatória baseada em reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa e confirmado pelas declarações das vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial sem observância ao art. 226 do CPP e sem confirmação em juízo; (ii) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar condenação por roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento fotográfico feito durante a investigação policial não observou o procedimento previsto no art. 226 do CPP, já que se limitou à exibição de fotografias isoladas, sem o devido cuidado para evitar indução, o que compromete sua validade como prova autônoma.

As vítimas não ratificaram em juízo os reconhecimentos realizados na fase extrajudicial, sendo insuficiente, por si só, para embasar condenação criminal.

A materialidade do crime é incontroversa; contudo, a autoria não foi comprovada de forma segura, inexistindo flagrante delito, recuperação dos bens subtraídos ou outras provas independentes que corroborassem a acusação.

O processo penal não admite condenação fundada em conjecturas ou meras suspeitas. Diante da dúvida razoável quanto à autoria, aplica-se o princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento fotográfico deve observar o procedimento do art. 226 do CPP, sendo inválido quando realizado de forma irregular. 2. A ausência de ratificação em juízo impede que o reconhecimento extrajudicial sirva como base exclusiva para condenação. 3. A condenação penal exige prova segura e inequívoca da autoria; diante da dúvida, prevalece o princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 226 e 386, VII; CP, art. 157, § 2º, I, II (redação da época) e V; art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020, DJe 18.12.2020; TJMT, N.U 0011227-87.2014.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 11.03.2025, DJE 14.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT, que absolveu os réus Alexandre de Lima Castrillon e Wander Barbosa Sales, os quais foram acusados da prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos I, II (redação vigente à época) e V, por pelo menos cinco vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal.

Em suas razões, o
parquet
busca a condenação dos recorridos, pelo crime de roubo.

O turno defensivo em suas contrarrazões, protesta
pelo desprovimento do recurso acusatório.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, manifesta pelo
provimento
da insurgência ministerial, assim ementando:

“Apelação Criminal – Sentença Absolutória, fundamentada no artigo 386, inciso VII, do CPP – Nulidade do reconhecimento fotográfico – Delito imputado aos apelados: artigo 157, §2º, I e II (redação vigente à época) e V, por pelo menos cinco vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal – Irresignação ministerial – Mérito: Requer a reforma da sentença que julgou improcedente a exordial acusatória – Sustenta que a desconsideração integral da prova produzida pelo reconhecimento de pessoa se deu de forma equivocada, pois, foram exibidas diversas fotos durante o procedimento na fase policial – As vítimas descreveram previamente as características dos autores do crime e, posteriormente, reconheceram por meio de fotografias – Em sede judicial as vítimas ratificaram expressamente o reconhecimento realizado na fase policial – Suficiência probatória para condenação – Viabilidade – A prova produzida pelo reconhecimento de pessoa, por meio de fotografia, observou a orientação do art. 226 do CPP – Crime patrimonial – Palavra da Vítima – Relevância probatória – Parecer pelo provimento do recurso.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da peça acusatória, que:

“No dia 07 de agosto de 2017, por volta dás 11h47, no estabelecimento comercial MS Celulares, localizado na Rua Padre Cassemiro, número 635, bairro Centro, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, os denunciados ALEXANDRE DE LIMA CASTRILLON e WANDER BARBOSA SALES, em unidade de desígnios, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, subtraíram para si, mediante grave ameaça perpetrada com arma de fogo, coisas alheias móveis, consistentes em 06 (seis) celulares ao total, sendo 02 (dois) 400E, 01 (um) Moto G5 Plus, 02 (dois) Samsung Galaxy J1 2016 e 01 (um) Samsung Galaxy J1 Mini 4G Duos e 100 (cem) Sim Card 4G, de propriedade da empresa MS Celulares, bem como uma aliança de ouro e um anel de formatura da vitima Graciela dos Reis Buzati, mantendo, ainda, as vitimas Sueli da Silva Barbosa, Graciela dos Reis Buzati, Jeferson Robert Deluque Franco, Aureliano Leocadio de Oliveira e Bemadete Gonçalina Ferreira da Silva em seu poder, restringindo-lhes a liberdade.

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e local supramencionados, o denunciado ALEXANDRE DE LIMA CASTRILLON adentrou estabelecimento comercial "MS Celulares" pedindo informações à funcionária SUELI, que estava no caixa. Em seguida, foi até a porta, dando sinal ao seu comparsa WANDER BARBOSA SALES, o qual adentrou, ambos anunciando o assalto, ambos na posse de armas de fogo.

Ato continuo, o denunciado ALEXANDRE ordenou que SUELI levasse até o estoque. Verificando que não havia muitos aparelhos no estoque, voltou até a frente da loja, determinando que SUELI retirasse os aparelhos que estavam nas vitrines.

Durante esse tempo, o denunciado WANDER mantinha as outras vitimas em seu poder, restringindo-lhes a liberdade, determinando que ficassem no fundo da loja. No local também foram rendidos pelos denunciados clientes, que no então não foram identificados nos autos.

Os denunciados foram reconhecidos pelas vitimas Graciela, Jeferson, Aureliano e Bemadete reconheceram os denunciados junto ao CISC, por meio de registros fotográficos, como autores do crime (fis.13; 33; 37 e 40).

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia ALEXANDRE DE LIMA CASTRILLON e WANDER BARBOSA SALES, imputando-lhes o crime descrito no artigo 157, § 2°, I e II (redação vigente à época) e V, por pelo menos cinco vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal, requerendo seja esta recebida e autuada, instaurando-se o devido processo penal, citando-se e intimando-se os denunciados para responderem aos demais atos da ação penal, até a final condenação, inclusive para reparação de danos materiais e morais às vitimas." (sic)

Ao final, o juízo sentenciante absolveu os réus da imputação de roubo majorado, entendendo que não restou comprovado, de forma segura, terem os apelados praticado a conduta criminosa narrada pelas vítimas e impressas na denúncia.

DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.

Inicialmente o Ministério Público sustenta a inexistência de nulidade do reconhecimento dos apelados, ao argumento de que foi observado o procedimento do artigo 226, do Código de Processo Penal.

In casu, não ficou comprovado, que o reconhecimento fotográfico foi realizado em conformidade com os preceitos previstos no artigo 226.

Observa-se que foram exibidas aos reconhecedores apenas uma fotografia de cada réu, a partir de descrição genérica das características dos meliantes, conforme registrado nos termos de reconhecimento realizados pelas vítimas.

Ocorre que o reconhecimento não foi ratificado em juízo por nenhuma das vítimas, em desalinho com o contraditório e da ampla defesa.

Em razão do tempo transcorrido entre a data dos fatos e a audiência de instrução, as vítimas não conseguiram identificar características físicas dos indivíduos que cometeram o roubo, não ratificando o reconhecimento extrajudicial.

Assim, não há como dar espaço ao reconhecimento pessoal.

DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO.

O turno acusatório, sustenta que há nos autos elementos aptos a condenar os réus/apelados, pela prática do crime de roubo majorado.

Analisando os autos, constato que a materialidade encontra-se presente, porém em contrapartida, a autoria do delito de roubo majorado, não evidencia-se seguramente, visto que o conjunto probatório produzido ao longo da instrução, não demonstra com segurança as condutas delitivas imputadas aos apelados/réus.

O ilustre parquet em suas razões recursais, sustenta que há nos autos elementos que indicam os acusados/apelados, como autores do crime de roubo majorado.

Quando ouvido, o réu Alexandre afirmou que desconhece os fatos que lhe são imputados; que questiona a vítima que o reconheceu para que indique a data em que esse reconhecimento ocorreu, pois em 2017 houve um roubo na loja Martinello, em Cáceres, pelo qual também foi acusado, apesar de afirmar nunca ter estado na referida cidade; que nega que o crime tenha ocorrido na loja MS Celulares; que não conhece o corréu Wander; que, por se tratar de uma loja, acredita que existam câmeras de segurança cujas imagens podem demonstrar que ele não participou dos fatos; que nunca foi preso por esse processo; que sugere que as vítimas apresentem a imagem do reconhecimento ou indiquem a data em que este foi feito.

Quando ouvido, o acusado Wander, por sua vez, declarou não ter ciência sobre os fatos narrados na denúncia; que não conhece o réu Alexandre, tendo o visto pela primeira vez na presente audiência; que, considerando tratar-se de uma loja de grande porte, acredita que haja sistema de monitoramento cujas imagens poderiam confirmar que não participou dos fatos; que afirma nunca ter estado na cidade de Cáceres; que à época dos fatos teria acabado de sair da cadeia, onde se encontrava preso em Tangará da Serra, local onde provavelmente também estava residindo; que reiterou desconhecer totalmente os fatos e não conhecer Alexandre; que manifestou estranheza em ter sido reconhecido como autor do crime, sustentando que se houve reconhecimento, deveria haver imagem, vídeo ou outro elemento que comprove sua participação; que alegou que em todos os processos nos quais responde é réu confesso, e que se tivesse cometido esse crime também o assumiria, até porque um roubo de celular não teria impacto significativo nas condenações já existentes contra si; que reafirmou, portanto, não ter qualquer relação com os fatos narrados nos autos.

Ao ser ouvida, a vítima Jeferson Robert Deluque Franco, afirmou que trabalhava como vendedor na empresa Vivo, terceirizada pela MS Celulares; que, enquanto realizavam um atendimento, um dos réus adentrou o local apontando uma arma, não sabendo identificar qual dos acusados era; que inicialmente pensou tratar-se de uma brincadeira, mas ao ver o réu sacar a arma da cintura, percebeu a gravidade da situação; que os réus renderam as pessoas presentes, ordenando que todos se levantassem e os conduziram até o cofre da empresa, localizado aos fundos do estabelecimento; que no local havia poucos aparelhos celulares, os quais foram subtraídos, além de os réus revistarem alguns clientes e funcionários; que houve ameaças de disparo de arma de fogo caso alguém tentasse reagir; que após o cometimento do crime, os réus deixaram as vítimas no local e saíram pela entrada da loja; que os dois réus estavam armados, especialmente aquele que entrou posteriormente, o qual apontou a arma diretamente para ele e um cliente; que nada de pessoal foi subtraído dele, mas recorda-se de que foram levados celulares da empresa e a aliança de uma funcionária, identificada como Grazi; que os réus deixaram ele e os demais trancados na área do cofre, onde mandaram que ficassem por alguns minutos após a saída deles, utilizando inclusive palavrões; que não se lembra do tempo exato da ação, mas estima que tenha durado entre cinco a dez minutos; que participou de reconhecimento fotográfico na delegacia; que, se recorda bem, também participaram do reconhecimento as pessoas de Sueli, Aureliano e Grazi; que o procedimento foi realizado separadamente, visto que todos eram empregados da mesma empresa e não seria possível liberá-los simultaneamente para comparecerem ao ato.

A vítima Sueli da Silva Barbosa, ao ser ouvida, afirmou que não conseguiria se recordar de todos os detalhes do ocorrido devido ao tempo decorrido, nem tampouco da fisionomia do autor do fato; que, à época, estava em atendimento quando foi abordada por um indivíduo que, inicialmente, aparentava ser um cliente comum, mas em seguida anunciou o roubo; que o autor exigiu a chave do depósito, tendo ela, a princípio, se recusado a entregá-la; que, diante das ameaças do indivíduo, que dizia que, caso não recebesse a chave, começaria a agredir os clientes presentes na loja, acabou por entregá-la; que ele solicitou ainda que ela o conduzisse até o depósito, o que foi feito; que, ao chegarem ao local, o autor pediu que os clientes fossem levados para o fundo da loja; que, ao abrir o depósito, acredita que o autor percebeu que não havia ali o que esperava encontrar, ficando então nervoso e passando a subtrair pertences pessoais de alguns clientes; que recorda que o indivíduo pegou dois celulares que estavam na vitrine e alguns objetos que se encontravam no cofre; que, em seguida, ele deixou o local; que o autor do fato não subtraiu nada dela diretamente, mas de uma colega que estava próxima, levou joias, aliança e uma corrente; que o autor manteve as vítimas no fundo da loja, local que era bem fechado; que acredita que o tempo total da ação tenha sido de cerca de 10 a 15 minutos.

Após analisar os autos, observo que há pontos que não se fecham, bem como não há clareza suficiente para a condenação dos réus/apelados, pelo crime de roubo majorado.

Ademais, não houve flagrante da prática delituosa, tampouco foi recuperada a res furtiva, inexistindo, por conseguinte, outras provas autônomas que corroborem a imputação formulada na denúncia, que se baseou exclusivamente no reconhecimento pessoal questionado.

Ressalte-se, ainda, que, embora mencionado que o estabelecimento comercial dispunha de sistema de monitoramento por câmeras, nenhuma gravação foi incluída na investigação.

Ressalte-se assim, que conforme observa-se dos autos, o Ministério Público não foi capaz de demonstrar a responsabilidade dos réus.

Vale dizer ainda, que não se despreza a possibilidade de que realmente os réus tenham envolvimento no roubo; entretanto, a condenação, na esfera criminal pelo referido crime, não admite situação conjectural ou de mera desconfiança, mostrando-se imprescindível a existência de convicção para além de dúvidas razoáveis quanto ao cometimento do crime, no caso, de roubo majorado.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença da 5ª Vara Criminal de Cuiabá, que condenou J.M.S.D e W.O.M. pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, I e II, do CP, por duas vezes), em concurso formal com corrupção de menor (art. 244-B do ECA, duas vezes), e absolveu E.O.R. com fundamento no art. 386, II, do CPP. O Ministério Público pleiteia: (i) a condenação de E.O.R. pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores; (ii) a aplicação do cúmulo material das penas dos crimes de roubo e corrupção de menor; (iii) a fixação de indenização por danos materiais em favor das vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para condenação do apelado pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores; (ii) determinar se o concurso de crimes deve ser material e não formal; (iii) analisar a possibilidade de fixação de valor mínimo a título de indenização às vítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria dos delitos de roubo e corrupção de menores imputados ao apelado não está suficientemente demonstrada, pois as declarações das vítimas e testemunhas não indicam de forma inequívoca sua participação no crime.

A condenação penal exige prova segura e suficiente da autoria, não bastando meras suposições ou presunções, sendo aplicável o princípio do in dubio pro reo.

O concurso de crimes deve ser formal, pois as condutas praticadas pelos condenados decorreram de um único contexto fático, atingindo vítimas distintas, conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 34 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e Súmula 659 do STJ.

A indenização prevista no art. 387, IV, do CPP exige pedido expresso, indicação do valor e instrução probatória específica, requisitos não cumpridos no caso, impossibilitando a fixação de indenização mínima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A absolvição é medida necessária quando não há provas suficientes para condenação, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.

O concurso de crimes deve ser formal quando, mediante uma única ação, o agente atinge vítimas distintas, respeitando a individualização das penas.

A fixação de indenização mínima nos termos do art. 387, IV, do CPP exige pedido expresso, indicação de valor e instrução específica, sob pena de violação do contraditório e ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, §2º, I e II; art. 70. Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B. Código de Processo Penal, art. 386, II e VII; art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 500. STJ, Súmula 659. STJ, HC n. 886.431/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024. STJ, REsp n. 1.986.672/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023. TJMT, AP nº 1000063-76.2021.8.11.0038, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 26/02/2024.” (N.U 0011227-87.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)

Assim, mantenho a absolvição dos réus/apelados,
com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial, mantendo incólume a sentença absolutória de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025